Tribunal: TJSP
Processo: 1004845-48.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resolução de contrato cumulado com pedido indenizatório. Contrato de empreitada. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Parte ré que não atribuiu preço prévio aos serviços contratados, bem como atribuiu valor unilateral aos trabalhos realizados quando de suposta prestação de contas. Impossibilidade. Violação ao ditames previstos na legislação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resolução de contrato cumulado com pedido indenizatório. Contrato de empreitada. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Parte ré que não atribuiu preço prévio aos serviços contratados, bem como atribuiu valor unilateral aos trabalhos realizados quando de suposta prestação de contas. Impossibilidade. Violação ao ditames previstos na legislação consumerista, mormente o direito à informação. Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Prova pericial elaborada para fins de atribuição de valor compatível com o trabalho desempenhado. Trabalho realizado por profissional legalmente habilitado e de forma minuciosa. Ausência de impugnação apta a infirmar a conclusão adotada. Sentença mantida. Recurso desprovido.